Tribunal: TJDFT
Processo: 0729926-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUMO - SAM CULINÁRIA INTERNACIONAL EIRELI - ME (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0022552-74.2016.8.07.0018 proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 133311863 dos autos de origem): (...) Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em face de SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME. A Executada compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu o imóvel descrito no ID 45893534 para garantir a presente execução. No registro de ID 118501841, regularizou a sua representação processual. O Distrito Federal não concordou com a garantia ofertada, sob os argumentos de que: (i) o imóvel ofertado não é de propriedade da pessoa jurídica Executada; (ii) a Executada sequer juntou certidão de ônus atualizada; (iii) já existem duas penhoras averbadas sobre o referido bem e, além disso, há indícios de parcelamento irregular do solo no imóvel ofertado; e (iv) a oferta não respeita a ordem de preferência constante do art. 11 da LEF (vide ID 45893534, págs. 79/81). É o breve relatório. Decido. Em detida análise dos autos, tenho que há razão para a recusa do Distrito Federal à oferta em garantia à execução pelo devedor. Isso, porque a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF não foi respeitada. Ademais, conforme bem consignou a ilustre Procuradora do Distrito Federal, o imóvel não é de propriedade da Executada, não havendo autorização expressa de seu proprietário e do cônjuge deste. Dessa forma, pontuo que o devedor está adstrito, na nomeação de bens à penhora, à ordem do mencionado dispositivo legal. Importante consignar que é pacífica na jurisprudência do STJ a impossibilidade de se compelir o exequente a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal (Resp. 1.175.286/PR). A execução é feita no interesse do credor, podendo ele impor a preferência definida no rol aludido. Diante do exposto, REJEITO a garantia ofertada pela parte executada. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a executada garanta a execução. Ausente o pagamento ou a apresentação de garantia, tornem conclusos para apreciação dos requerimentos pendentes. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 39096640), o agravante informa que “o bem ofertado à penhora trata-se de uma gleba de terras que não tem parcelamento irregular. Apesar de possuir outras penhoras, é suficiente para garantir a presente execução, diante do alto valor imobiliário.” (ID 39096640 – Pág. 4) Alega que não obedeceu a ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que o imóvel é o único bem que possui para indicar à penhora. Diz que os proprietários do imóvel autorizaram sua indicação à penhora, nos termos da procuração juntada aos autos de origem. Sustenta que “em que pese a execução ser feita no interesse do credor, podendo ele impor a preferência no aludido rol previsto no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, o rol não deve ser seguido em caráter absoluto, conforme prevê a Súmula no 417 do Superior Tribunal de Justiça.” (ID 39096640 – Pág. 4) Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para considerar válida a indicação do imóvel à penhora. Preparo (ID 39096644). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. Nos termos do art. 11°, VI, da Lei 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o executado poderá nomear bens à penhora, desde que observada a ordem estabelecida do art. 11 do mesmo diploma legal, in verbis: Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça entende que a fazenda pública não é obrigada a aceitar imóveis como garantia da execução fiscal, quando sua recusa for devidamente fundamentada, como no caso dos autos (ID 45893534 dos autos de origem), vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. IMÓVEL. RECUSA JUSTIFICADA PELO CREDOR. CESSIONÁRIO DE DIREITO SOBRE O IMÓVEL. PROVA DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ATITUDE CONTRADITÓRIA NÃO CONSTATADA. IPTU/TLP. TRIBUTOS EXIGÍVEIS DO POSSUIDOR E DO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O precedente do e. Superior Tribunal de Justiça sobre a relativização da ordem de penhora em execução fiscal, consoante tese fixada no julgamento do Tema 913 pela sistemática dos recursos repetitivos, não deve ser aplicado indistintamente, mas com a análise caso a caso, sendo afastado quando houver recusa justificada, pelo credor, do bem indicado pelo devedor. 2. A indicação de bem à penhora fora da ordem de preferência pela parte executada não consiste em direito potestativo, porque se submete ao consentimento do exequente como credor. Não é possível flexibilizar a ordem de preferência da penhora estabelecida pelo art. 11 da Lei de Execução Fiscal ao talante do devedor/executado quando há incerteza sobre a disponibilidade e a liquidez dos direitos possessórios oferecidos em garantia. 3. A mitigação da ordem preferencial de penhora encontra fundado óbice concretamente, porque o agravante não comprovou ser proprietário do bem, mas, tão somente, cessionário de direitos possessórios e, como a posse é situação fática, nos termos do art. 1.196 do CC, sujeita a vicissitudes, a recusa não pode simplesmente ser desprezada. 4. O IPTU e a TLP tem, como fato gerador, a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, nos termos dos artigos 32 e 34 do CTN, e não apenas a propriedade, consistindo em obrigações ambulatoriais, que seguem a coisa, ou propter rem, portanto, devem ser custeados pelo proprietário, pelo possuidor ou pelo titular do domínio útil do bem imóvel. 5. Inexiste, assim, contradição em cobrar referidos tributos sobre imóveis irregulares e, ao mesmo tempo, rejeitar a indicação, para garantia da execução, de bem que se encontra em iguais condições. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1382191, 07187345420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ademais, também não vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que sequer foi alegado de forma objetiva pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.